Tribunal: TJDFT
Processo: 0726796-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME HABITUAL. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MPDFT, contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para absolver o réu da imputação da prática da contravenção penal descrita no art. 47 do Decreto-lei 3.688/41, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em suas razões, sustenta que a decisão de absolvição se fundou na premissa de que não há prova da habitualidade exigida para a configuração do ilícito. Argumenta que o Registro de Atividade Policial demonstra que o réu foi abordado realizando transporte ilegal de passageiros, no trajeto compreendido entre Luziânia, Valparaíso e Taguatinga, com cobrança de R$ 10,00 por passageiro. Além disso, o passageiro e testemunhas policiais confirmaram que o apelado praticou a conduta prevista no art. 47 da Lei de Contravenções Penais. Requer a reforma da sentença, para que o réu seja condenado nas penas do art. 47 da LCP.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 61930318). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 62943575).
III. O art. 47, do DL 3688/41, preconiza que configura contravenção penal “exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício”. Assim, pratica a referida contravenção aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes. Consigna-se, ainda, que se trata de contravenção penal habitual, sendo indispensável a reiteração da conduta censurada para fins de consumação. Em reforço, menciona-se que as esferas administrativa e penal são independentes, pois impõem sanções de natureza diversa, aplicadas, inclusive, por órgãos distintos, sendo, portanto, autônomas. Nesse aspecto, o Código de Trânsito Brasileiro, no art. 231, inciso VIII, não revogou a contravenção em voga, seja pela ausência de manifestação expressa nesse sentido, seja pela legítima opção legislativa de punir criminalmente aquele que exerce atividade econômica de transporte de passageiros sem preencher os requisitos legais qualificativos, com vistas à proteção das normas de organização de trabalho, da segurança viária, dos passageiros, da paz pública e de arrecadação tributária.
IV. Na espécie, infere-se do conjunto probatório constante dos autos que foi demonstrado de forma robusta a prática do transporte irregular de pessoas, bem como a habitualidade da conduta da parte ré. Com efeito, esta é caracterizada pelas certidões de existência de outros feitos judiciais sobre a mesma atividade. Em reforço, os policiais e o passageiro ouvidos em juízo confirmaram que o apelado exercia a atividade de transporte irregular de passageiros como sua profissão. Por fim, o réu, em sede inquisitorial, declarou que já participou de audiências anteriores pelo mesmo fato.
V. Dessa maneira, a conduta em exame subsome-se à contravenção penal do art. 47, da LCP, impondo-se a procedência da pretensão deduzida na denúncia, para condenar JOSUEL SILVA como incurso na prática da conduta descrita no art. 47 da LCP.
VI. Passa-se à dosimetria. Na primeira fase, não vislumbro mácula às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, razão pela qual fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 15 dias de prisão simples. Na segunda fase, em razão de o acusado ter confirmado, na fase investigativa, a veracidade parcial dos fatos narrados na denúncia, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, que será compensada com a reincidência (réu condenado pela prática da contravenção do art. 47 da LCP, em 19/11/2021, com trânsito em julgado em 13/03/2023, ID 61930215 - Pág. 5). Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, fixa-se esta em 15 dias de prisão simples.
VII. No que diz respeito ao regime de execução da pena, o cumprimento desta se dará em regime inicial aberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Aplico a substituição prevista no art. 44 do Código Penal, por entender que foram preenchidos os requisitos legais, sobretudo por considerar que o inciso II de referido artigo somente veda a substituição quando a reincidência se der por crime doloso, o que não se verifica na hipótese de reincidência específica por contravenção penal.
VIII. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Sentença reformada para condenar JOSUEL SILVA nas penas do art. 47 da LCP, aplicando-lhe a pena de 15 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do CP.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.